Tribunal: TJES
Processo: 5003184-11.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003184-11.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO OLIVEIRA SANTOS e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003184-11.2023.8.08.0021

RECTE.: EDUARDO OLIVEIRA SANTOS e ANNA PAULA COSTA VAZ SANTOS

RECDA.: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS NÃO CUMPRIDO. DESCUMPRIMENTO CONTUMAZ DE OFERTA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 8805269. Não houve apresentação de contrarrazões, apesar de a Recorrida ter sido intimada, consoante Id. 8805271.

VOTO

Inicialmente, c
onheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id.
8805269
), eis que ele também preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,

motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8805266), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE
o pedido para condenar a ré a restituir ao 1º requerente EDUARDO OLIVEIRA SANTOS, o valor de R$ 3.496,64 (três mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos – ID. 24960238 - Pág. 1/3) devendo a quantia ser corrigida monetariamente pelo índice da CGJ/TJES a partir do desembolso/aquisição (02/05/2022) e juros de 1% ao mês desde a citação;

b) IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Trata-se de ação indenizatória de danos materiais e morais sob argumento de que a parte autora comprou pacote de viagem da ré com destino a Lima e Cusco, no Peru, podendo escolher 3 datas para a viagem. Contudo, a ré informou que não havia datas disponíveis, dando como alternativa pacote com destino a Recife/PE e João Pessoa/PB. Ainda assim, não fora possível a marcação das datas, razão pela qual ajuizaram ação requerendo a devolução dos valor de R$ 3.496,64 e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu o não cumprimento do contrato realizado, deferindo a devolução dos valores pagos pelo pacote turístico, contudo, julgou improcedente o pedido de dano moral, entendendo que não houve dano extrapatrimonial a ser indenizado.

A parte autora em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando a presença dos requisitos para a indenização por danos morais, uma vez que desde a compra do pacote turístico em 2021 nunca conseguiram realizar a viagem programa, frustrando os planos dos autores em ter seus momentos de lazer.

Pois bem.

É incontroverso que os autores realizaram a contratação de pacote turístico junto à promovida, porém, não o usufruíram, o que caracteriza a falha na prestação de serviço. Diferente do que o d. magistrado primevo consignou, entendo que os fatos narrados ultrapassam o mero dissabor. Como narrado e comprovado nos autos, a compra do referido serviço se deu no ano de 2020 jamais conseguiram realizar a viagem que planejaram, tendo a empresa sempre negando a emissão dos
vouchers
com a justificativa que as datas não estavam disponíveis.

A empresa HOTEL URBANO, atualmente conhecida como HURB, vem, de forma contumaz, descumprindo as ofertas veiculadas, especialmente no que se refere à comercialização de pacotes turísticos com datas flexíveis. Tais práticas afrontam diretamente os direitos do consumidor, positivados no CDC, notadamente o princípio da vinculação da oferta, previsto no art. 30, bem como o direito à informação clara e adequada, conforme disposto no art. 6º, inciso III. Ademais, a conduta da empresa viola o dever de boa-fé objetiva, insculpido no art. 4º, inciso III, e art. 51, inciso IV, do CDC, configurando prática abusiva que causa desequilíbrio na relação contratual, em manifesta afronta à dignidade e à proteção do consumidor.

Assim, no tocante ao valor do dano moral, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar à ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se a presença dos requisitos para se deferir a indenização por danos morais,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a cada autor
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a cada autor,

corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.
Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)